Tribunal: TJBA
Processo: 8059020-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059020-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO SOUZA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentado contra associação de benefícios, em razão de descontos não autorizados em seu benefício previdenciário.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento das cobranças, condenar a ré na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

3. Apelação interposta pelo autor, visando exclusivamente à majoração do valor arbitrado a título de danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que o montante fixado se encontra aquém do padrão jurisprudencial adotado em casos análogos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica; (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual máximo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reparação por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se prestando a enriquecimento sem causa, mas também não podendo ser irrisória, devendo ainda exercer função dissuasória quanto à reiteração de práticas abusivas no mercado de consumo.

6. Nos casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados por associações sem comprovação de vínculo contratual, o valor de R$ 5.000,00 vem sendo considerado como parâmetro indenizatório razoável pela jurisprudência pátria.

7. Quanto aos honorários, merecem majoração para 20% do valor atualizado da condenação, diante do zelo do patrono e no trabalho necessário ao ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e majorar os honorários de sucumbência para 20% do valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: “Em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados, sem vínculo contratual com associações de benefícios, é cabível a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função preventiva da reparação civil”.

### Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ e 931, 937, 938;

Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X.

### Jurisprudência relevante citada:

TJSC – AC 01.004706-3, Rel. Des. Mazoni Ferreira, j. 25.06.2001;

TJ-RJ – APL: 00141539320208190208, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 24.08.2021;

TJ-GO – AC: 50433594020218090134, Rel. Des. José Carlos Duarte;

TRF3 – Rec. Inominado Cível: 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juíza Marcelle Ragazoni Carvalho;

TJ-SP – AC: 10367703220198260576, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059020-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE AUGUSTO SOUZA e como apelada AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.